Tribunal: TJDFT
Processo: 0709034-94.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE. RECONHECIDO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LUCROS CESSANTES. PENSÃO VITALÍCIA. NÃO COMPROVADOS. VALOR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. REDUÇÃO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos indenizatórios em razão de acidente de trânsito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar o direito do autor ao recebimento de lucros cessantes e pensão vitalícia, bem como o valor dos danos morais e estéticos arbitrados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ausentes a necessidade e utilidade da prestação jurisdicional na pretensão recursal, uma vez que a sentença foi parcialmente favorável ao autor, não tendo sido reconhecida qualquer culpa concorrente no acidente. Apelo do autor parcialmente conhecido.
4. Nos termos do artigo 949 do Código Civil, “no caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido das despesas do tratamento e dos lucros cessantes até ao fim da convalescença, além de algum outro prejuízo que o ofendido prove haver sofrido.”
4.1. Para reconhecimento do dano material, na modalidade lucros cessantes, necessária a mínima comprovação de que o autor deixou de auferir a renda conforme alegado. Ausente tal comprovação, improcedente o pedido.
5. Nos termos dos artigos 948, II e 950 do Código Civil, é devida a indenização seja caracterizada como prestação de alimentos, seja como pensão quando o ofendido não puder exercer seu ofício ou profissão. Nesse passo, imprescindível a demonstração da incapacidade laboral permanente.
6. A indenização por danos morais tem caráter dúplice, vez que deve ensejar a reparação do abalo extrapatrimonial suportado pela parte, sem, contudo, afastar-se do caráter pedagógico-punitivo, com o propósito de inibir a reiteração de condutas similares. Há de ser imposta, sobretudo, com fundamento nos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade. Precedentes.
6.1. No caso em análise, o valor arbitrado pela sentença observa os parâmetros e apresenta-se razoável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Preliminar de falta de interesse reconhecida de ofício. Recurso do autor parcialmente conhecido e não provido. Recurso do réu conhecido e não provido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. Nos termos do artigo 949 do Código Civil, incumbe ao ofensor indenizar o ofendido.”
“2. Necessária a comprovação tanto de valores que o autor deixou de auferir como da impossibilidade de exercício da profissão para condenação do réu em pagamento de lucros cessantes ou pensão vitalícia.”
“3. O valor da indenização por danos morais deve ser pautado nos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, observados também o caráter pedagógico-punitivo da medida.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 85, §11 e 1.012. CC art. 949, 950. Lei no 8.213/91 art. 75.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1893650 da Relatoria do Des. Carlos Alberto Martins Filho na 1a Turma Cível. Acórdão no 1433797 da Relatoria da Des. Ana Maria Ferreira Silva na 3a Turma Cível.